Tribunal: TJES
Processo: 0019943-64.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019943-64.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: CARLOS HENRIQUE PESSANHA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR – CLÁUSULA CONTRATUAL – ENTREGA DAS CHAVES – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – PRAZO DE 120 DIAS – ART. 40, X, DA LEI Nº 8.245/91 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei Federal nº 8.245/91 (Lei de Locações), "
salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Le
i".

2. A exoneração dos fiadores, quando comunicada ao locador durante o período estipulado no contrato de locação, somente produzirá efeitos após o transcurso de 120 dias contados a partir da data em que o contrato de locação passou a vigorar por prazo indeterminado, e não da data da notificação..

3.
Caracterizada
a exoneração válida da fiança em prazo estipulado pela legislação, reconhece-se a inexistência dos débitos locatícios cobrados em período posterior à responsabilidade contratual do fiador, com
a subsequente
exclusão
dos valores respectivos
.

4. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019943-64.2017.8.08.0048

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

APELADOS: CARLOS HENRIQUE PESSANHA E MARLUCIA FRAGA PESSANHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de "ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido liminar", ajuizada por CARLOS HENRIQUE PESSANHA e MARLUCIA FRAGA PESSANHA em face de SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA., por meio da qual os primeiros, na qualidade de fiadores, pretendem a declaração de inexistência dos débitos relativos aos aluguéis dos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, no valor global de R$ 72.879,70 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), alegando que já haviam notificado a locadora sobre sua exoneração como fiadores antes da prorrogação contratual. Requerem, ainda, a condenação da Ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 343/344 , o MM. Juiz de Direito
a

quo
julgou procedente o pedido autoral, declarando inexistentes os débitos relativos aos períodos indicados e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Determinou, ainda, a exclusão dos nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito relacionados aos débitos referidos.

Irresignada, SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. interpôs recurso de apelação (id 9238625), alegando, em síntese: (a) que os fiadores renunciaram ao direito de exoneração da fiança durante a vigência do contrato inicial, sendo responsáveis até a efetiva entrega das chaves do imóvel; (b) que não houve demonstração inequívoca da efetiva entrega das chaves ou de exoneração válida; (c) que a troca de e-mails e a mudança do endereço do locatário são insuficientes para configurar exoneração da fiança e que, portanto, os débitos são de responsabilidade dos apelados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 39 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) estabelece que a obrigação do fiador permanece, como regra, até a efetiva devolução do imóvel. Preceitua o referido dispositivo legal que "
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
".

Corroborando a referida disposição legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação por prazo indeterminado e havendo cláusula de extensão da responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, persiste a obrigação do garantidor pelas obrigações locatícias posteriores ao término do contrato.

Neste sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 518 DO STJ. MERA MENÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NA PEÇA RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA Nº 284 DO STF. FIANÇA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ENTREGA DAS CHAVES. ANUÊNCIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 518 do STJ, é inviável a interposição de recurso especial com base em contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadra no conceito de lei federal.

2. A mera menção a dispositivo legal nas razões do apelo nobre, sem a indicação expressa de que foi violado e, sobretudo, sem a demonstração de como teria havido tal violação, não supre os requisitos próprios de admissibilidade do recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 284 do STF.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os fiadores são responsáveis até a entrega das chaves do imóvel locado, ainda que o contrato de locação tenha sido prorrogado por prazo indeterminado sem a sua anuência, haja vista a existência de cláusula contratual expressa nesse sentido. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.097.357/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso em tela, consta na Cláusula 5 do (fls. 52, cláusula expressa no contrato de locação firmada entre as partes, pela qual os fiadores assumiram responsabilidade até a entrega das chaves, sem ressalvas ou limitações. havendo sido pactuado expressamente que a obrigação
“
perdurará até a efetiva devolução das chaves do(s) imóvel(eis) locado(s)
”.

Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de exoneração do encargo pelo fiador, situação em que poderá notificar o locador de seu intento, permanecendo, no entanto, obrigado pela garantia do contrato por um período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei de Locações (Lei Federal nº. 8.245/91).

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. PRAZO DE 120 DIAS DE VINCULAÇÃO DOS FIADORES ÀS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO AFIANÇADO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, existindo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves. Precedentes.

2. "Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato de locação, e não da notificação
.".(REsp 1798924/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.587.125/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

In casu,
resta incontroverso que o término do contrato de locação estava previsto para 05.12.2016, o que motivou os Apelados a notificarem a locadora, em 06.12.2016 (fls. 56/58), acerca do intuito de exonerarem-se da obrigação acessória de garantia.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que os Apelados deveriam permanecer obrigados à dívida locativa pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que se tornou indeterminado o contrato, nos termos da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a partir de 05.01.2017, de modo que a obrigação contratual dos garantidores se projetaria para 05.05.2017.

No entanto, conforme bem declinado na sentença impugnada, os débitos que foram objeto de apontamento para negativação abrangeram vencimentos em 01.04.2017, 04.05.2017, 01.06.2017 e 01.07.2017, o que se mostra indevido em relação aos dois últimos.

Em suas razões recursais, a Apelante não controverte os períodos seguintes ao mês de Maio/2017, afirmando apenas que "
levando em consideração que o contrato de locação possuía prazo previsto para término em 05.12.2016, bem como o necessário transcurso do prazo de 30 (trinta) dias para transmudação do contrato por prazo determinado para indeterminado (art. 46, §1.º, L. 8.245/91), se conclui que a exoneração pretendida pelos recorridos apenas tem validade8 a partir de 05.01.2017
".

Há de se considerar, ademais, a controvérsia emergida nos autos sobre a prorrogação, ou não, do contrato de locação entabulado com a pessoa jurídica afiançada.

Alegam os Apelados que a entrega das chaves teria ocorrido em dezembro de 2016, quando uma nova empresa, denominada Ótica Mont Serrat Ltda - ME (Óticas Exclusiva), teria assumido a ocupação do imóvel no lugar da pessoa jurídica afiançada pelos Apelados, ou seja, Óticas Mestre Álvaro Ltda ME (Óticas Conquista). Assim, afirmam que a garantia fidejussória teria sido extinta neste momento.

Para alicerçar a alegação, acostaram aos autos fotografias e comunicações eletrônicas entre a suposta nova locatária e o shopping locador, as quais indicariam uma transição na posse do imóvel.

Entretanto, a análise detalhada dos autos revela obscuridades e contradições que comprometem a consistência da tese defensiva delineada pelos Apelados.

Relevante notar,
in casu,
a existência de vínculos societários anteriores entre a empresa Óticas Exclusiva com a locatária original, Óticas Conquista, já que ambas apresentaram, em determinado período, a sócia em comum Juliene Santos Lima. A referida sócia integrou ambas as pessoas jurídicas em períodos sobrepostos, inclusive com cadastros e previsão contratual no mesmo endereço do imóvel objeto da locação em período anterior ao término do prazo de locação com a Óticas Conquista (fls. 137 e 138/141).

Somente em 14 de Novembro de 2016, pouco antes do prazo previsto para o término da locação, sobreveio alteração no contrato social da pessoa jurídica Óticas Mestre Álvaro Ltda ME (Óticas Conquista), em que substituídos os sócios originários, inclusive Juliene Santos Lima (fls. 130/133), por outros. De outro lado, a pessoa jurídica Ótica Mont Serrat Ltda - ME (Óticas Exclusiva), que deu continuidade à locação, tem como sócia e única administradora legal contratualmente habilitada, justamente a pessoa de Juliene Santos Lima (Cláusula Quinta - fls. 140).

Há de se consignar que a mera alteração do contrato social, inclusive com endereço da respectiva sede, não basta para pôr fim às relações contratuais firmadas com terceiros, muito menos para determinar a exoneração das obrigações assumidas contratualmente.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA ALUGUÉIS. CONTRATO LOCATICIO. MUDANÇA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA LOCATÁRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOCORRENCIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DOS FIADORES. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - A alteração no quadro societário na empresa locatária não implica, necessariamente, no aditamento ou na alteração do contrato de locação - Existindo cláusula contratual de prorrogação automática do contrato de locação, com a qual os fiadores anuíram, não há que se falar em exoneração pela garantia dada.

(TJ-MG - AC: 51155886520178130024, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Conquanto as mensagens de e-mail apontem para uma suposta assunção da locação por terceiro, o documento constante às fls. 317/318, consubstanciado em termo de acordo celebrado entre a “Óticas Conquista” (Óticas Mestre Álvaro Ltda ME) e o shopping Apelante, aponta a realização de acordo para desconto nos aluguéis relativos a Fevereiro e Abril de 2017, bem como a previsão de que, após este período, o valor seria exigido na integralidade (Cláusula 2).

Tais disposições contratuais, indicam a continuidade da relação contratual entabulada pela empresa afiançada e contrariam a alegação dos Apelados de que a locação teria sido encerrada e as chaves entregues em Dezembro de 2016. A reforçar a contradição, o "Termo de Entrega de Chaves" constante às fls. 354 demonstra que a entrega das chaves pela pessoa jurídica afiançada pelos Apelados, ou seja, “Óticas Conquista” (Óticas Mestre Álvaro Ltda ME), somente ocorreu expressa e formalmente em 05.04.2018.

Diante de todo o contexto exposto, bem como das contradições existentes na tese defensiva suscitada pelos Apelados, entendo deva ser mantida a obrigação dos fiadores pelo adimplemento das obrigações contratuais até 120 (cento e vinte) dias após a prorrogação do contrato, nos termos do inciso X, do art. 40, da Lei de Locações.

Diante do aqui delineado, merece adequação a sentença para reconhecer a responsabilidade dos Apelados pelos débitos contratuais até 05.05.2017, reconhecendo-se ilegais os cobrados em período ulterior.

Por fim, cumpre apreciar a insurgência recursal relativa à condenação da Apelante pelo pagamento de indenização por danos morais pleiteados pelos Apelados.

Com efeito, a jurisprudência pátria, incluindo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito constitui dano
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo moral sem necessidade de comprovação específica, dado o impacto negativo e a repercussão que tal ato gera na esfera íntima e patrimonial do ofendido.

Neste sentido já manifestou a Colenda Corte Superior que "
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
". (REsp n. 1.707.577/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

No entanto, ainda que se reconheça o dever de indenizar, é dever do Judiciário arbitrar valores indenizatórios que observem critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a cumprir a função reparatória do dano moral sem configurar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto, impondo-se sua revisão.

Para atender aos princípios mencionados, reputo adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Apelados, valor que se mostra compatível com as circunstâncias do caso vertente, conforme já me manifestei em situação com contexto fático assemelhado:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – FIANÇA – PRESTAÇÃO SOMENTE POR ESCRITO – OBRIGAÇÃO DO FIADOR – ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214/STJ – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – ART. 835 DO CPC/2015 – CIÊNCIA DO ADITAMENTO E ANUÊNCIA COMO PRESSUPOSTO – RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE JAMISON PORTO DA SILVA – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CARACTERIZADO IN RE IPSA – APELAÇÃO CÍVEL DE JAMISON PORTO DA SILVA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A

1) Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”, donde se infere que, dando-se a fiança apenas por escrito e não se admitindo interpretação extensiva, não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança. 2) Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fez o apelado por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava. 3) Descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel à falta de prestação de fiança de forma expressa e por escrito e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça. 4) O art. 835 do Código Civil não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada sem limitação de tempo, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo, o que não ocorreu no caso concreto. 5) O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante, ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe que o fiador tenha ciência desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário. 6) Este Órgão Fracionário examinou apelação cível interposta pela mesma parte em demanda conexa ajuizada por outro fiador do mesmo contrato de locação, tendo concluído pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8. 08.0021, julgado PJe em 20/09/2022), o que atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 7) Apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A conhecida e desprovida. Apelação Cível de Jamison Porto da Silva 8) Os malefícios causados pela negativação em órgãos de proteção ao crédito não demanda comprovação pelo prejudicado, por encontrar-se sedimentada a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de reconhecer o direito à indenização por dano moral àquele que for, de modo indevido, a cobranças desprovidas de lastro e ameaça de inscrição perante os cadastros de devedores, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 9) A requerida só se eximiria de ressarcir os danos morais sofridos pelo autor se – e somente se – demonstrasse a legitimidade das negativações procedidas, o que não ocorreu, tanto que desprovida a sua apelação cível. 10) Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da data do evento danoso, para tanto considerada a data da primeira inscrição indevida.

11) Apelação Cível de Jamison Porto da Silva parcialmente provida.

(TJES - Apelação Cível nº 0004617-48.2017.8.08.0021; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 30/11/2022)

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para
(a)
reformar a sentença e julgar parcialmente procedente pedido autoral para reconhecer como inexistentes os débitos posteriores a 05.05.2017 e
(b)
reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Apelados, atualizados a partir da citação pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Considerando a ínfima modificação, em sede recursal, em relação ao período de responsabilização dos Apelados, bem como a orientação encartada na Súmula nº. 326, do STJ de que a condenação por dano moral em montante inferior ao postulado não implica em sucumbência, mantenho o ônus sucumbencial estipulado na sentença objurgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.